Tribunal: TJDFT
Processo: 0752865-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Câmara Cível Classe : Ação Rescisória Processo n. : 0752865-50.2024.8.07.0000 Requerente : ÉRICA VIEIRA PARRINE DE SOUZA Requerido : ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JK DA COLÔNIA AGRÍCOLA VEREDA DA CRUZ Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DECISÃO Trata-se de Ação Rescisória com pedido de tutela de urgência ajuizada por ÉRICA VIEIRA PARRINE DE SOUZA em desfavor da ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JK DA COLÔNIA AGRÍCOLA VEREDA DA CRUZ, com vistas a desconstituir a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga nos autos dos Embargos de Terceiro n. 0714452-15.2022.8.07.0007. Confira-se o teor do pronunciamento, proferido em 16/8/2023 e publicado em 21/8/2023: Cuida-se de ação de Embargos de Terceiro ajuizada por ÉRICA VIEIRA PARRINE em face de ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JK DA COLONIA AGRÍCOLA VEREDA DA CRUZ, partes qualificadas nos autos. Conforme as emendas à inicial de IDs. 133905314 e 140393492, alega a embargante, em síntese, que, em 03/12/2010, adquiriu o imóvel consistente no Lote no 10-A, Conjunto G, Chácara 15/1, conjunto 6, do Setor Habitacional Arniqueiras, que foi indevidamente objeto de penhora nos autos no 0006139-24.2013.8.07.000, em trâmite nesta Vara. Narra que a referida constrição ocorreu em virtude de dívidas contraídas pela executada naqueles autos, que é a antiga possuidora do imóvel G 10, o qual posteriormente sofreu desmembramento, passando a ter duas frações de 400m2, o Lote 10 e o Lote 10-A, sendo que o embargado, mesmo tendo conhecimento de que parte do imóvel pertencia à embargante, requereu a penhora, agindo de forma contrária à boa-fé. Informa que em 28/07/2022 teve a notícia de que o bem foi arrematado. Tece arrazoado jurídico e requer a concessão de liminar para suspender os atos de constrição do imóvel. Ao final, requer a procedência do pedido para que seja baixada a constrição do bem, retificando-se o termo de penhora. Requer a concessão do benefício de gratuidade de justiça. Com a inicial juntou documentos. Determinação de emenda à inicial ao ID. 133177709, cumprida ao ID. 133905314. Decisão de ID. 134804747 deferiu a gratuidade de justiça à embargante, indeferiu o pedido liminar e determinou nova emenda à inicial. A embargante interpôs agravo de instrumento, cujo pedido de efeito suspensivo foi deferido para suspender o trânsito da ação executiva, no que toca aos direitos possessórios relativos ao imóvel individualizado (ID. 136839820). No mérito, o recurso foi provido (ID. 168527090). Emenda à inicial apresentada ao ID. 140393492. Citada na pessoa do advogado, a embargada compareceu aos autos comunicando a substituição de seus patronos e requerendo a reabertura do prazo para apresentação de defesa (ID. 144446881). Decisão de ID. 144868041 indeferiu o pedido de restituição de prazo, por ausência de previsão jurídica, e determinou o aguardo do transcurso do prazo para apresentação de defesa. A embargada apresentou contestação intempestiva ao ID. 149039734. Impugna a gratuidade de justiça deferida à embargante e pugna pela improcedência dos pedidos, defendendo que a penhora sobre o bem deve ser mantida. Réplica ao ID. 151991116, na qual a embargante pugna pela decretação da revelia, em razão de a contestação ter sido apresentada de forma intempestiva, e reitera os termos da exordial. A embargada apresentou petição ao ID. 152108204, sustentando a prescrição/decadência da pretensão autoral, ao argumento de que o prazo para oposição de embargos de terceiro é de cinco dias depois da constrição do bem, tendo o imóvel sido arrematado em 22/04/2022, mas a presente ação só foi ajuizada em 29/07/2022, fora, portanto, do prazo legal. A embargante se manifestou ao ID. 155507401, defendendo que a carta de arrematação só foi assinada em 29/08/2022, após o ajuizamento da presente demanda. Vieram os autos conclusos para sentença. É o relatório. DECIDO. Procedo ao julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, inciso I, do CPC. Inicialmente, verifico que a embargada apresentou contestação de forma intempestiva. Isso porque, conforme os expedientes do processo, o prazo para aquela apresentar defesa findou em 25/11/2022, mas a contestação foi apresentada somente em 08/02/2023, ou seja, de modo intempestivo. Assim, decreto a revelia da embargada, na forma do art. 344 do CPC. Não obstante, mantenho a peça de defesa e os documentos que a acompanham nos autos, para análise de eventual matéria de ordem pública. Rejeito a impugnação à gratuidade de justiça concedida à embargante, pois a embargada não trouxe aos autos quaisquer elementos concretos que afastem a hipossuficiência financeira por aquela demonstrada, sendo suas alegações genéricas e desprovidas de comprovação. Mantenho, pois, o benefício. Não há outras preliminares ou questões pendentes de apreciação. Passo à análise da prejudicial de mérito de decadência invocada pela embargada, pois embora tenha sido revel, se trata de matéria de ordem pública, que pode ser arguida a qualquer tempo e sobre a qual a embargante teve o direito de se manifestar. Segundo o art. 675 do CPC, os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. Em consulta ao processo originário (proc. no 0006139-24.2013.8.07.0007), verifica-se que, deferida a penhora dos direitos possessórios do imóvel e determinada a alienação em hasta pública, a embargante foi pessoalmente intimada acerca da hasta no dia 06/04/2022, conforme ID. 121349532 daqueles autos. Realizada a hasta pública, o bem foi arrematado, conforme auto de arrematação expedido em 22/04/2022, constante ao ID. 122692631 dos autos do cumprimento de sentença. Ocorre que os presentes embargos de terceiros foram opostos somente em 29/07/2022. Assim, no caso, por qualquer ângulo que se análise a questão posta em debate, não há como reconhecer a tempestividade dos embargos manejados: (i) seja em razão da inequívoca ciência da constrição que pesava sobre o imóvel e da alienação em hasta pública, já que em 06/04/2022 a embargante foi pessoalmente intimada acerca dessas ocorrências (ii) seja porque o auto de arrematação foi assinado em 22/04/2022, meses antes da propositura dos presentes embargos, o qual foi distribuído somente em 29/07/2022. Não há que se falar, como pretende a embargante, em contagem do prazo de cinco dias somente após a expedição da carta de arrematação, pois o art. 675 do CPC é claro ao estabelecer a contagem do prazo a partir da data da própria arrematação, e não da data da expedição da carta. De qualquer sorte, a embargante já tinha ciência inequívoca da constrição desde 06/04/2022, porém, quedou-se inerte. Portanto, ultrapassado o prazo previsto no art. 675 do CPC, incabível se mostra o manejo de embargos de terceiro, restando à embargante, caso tenha interesse, postular reparação dos prejuízos suportados pelo causador do dano na via ordinária. Veja-se jurisprudência do TJDFT em julgamento de caso similar: [...] Assim, o acolhimento da prejudicial de mérito é medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão da decadência. Condeno a embargante ao pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 82, § 2o). A exigibilidade da verba sucumbencial fica suspensa, pois a embargante é beneficiária da gratuidade de justiça. Traslade-se cópia desta sentença para os autos do cumprimento de sentença no 0006139-24.2013.8.07.0007. [...] Inicialmente, a autora defende o cabimento do instrumento processual, pois o pronunciamento foi lastreado em erro e transitou em julgado há menos de 2 (dois) anos – em 24/10/2024. Afirma que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e da família, tanto que recebe auxílios dos Governos Federal e Distrital (Bolsa Família, Gás Social e outros); além disso, aponta que “não declara imposto de renda”, que não tem emprego formal, que o seu marido está desempregado e que o imóvel envolvido na controvérsia, além de ainda não ter sido regularizado, tem “estrutura muito humilde”. Quanto à questão de fundo, referente à penhora do imóvel situado no Setor Habitacional Arniqueiras, Conjunto G, Chácara 15/1, Lote 10-A, Arniqueiras/DF, registra que: [...] Na ação judicial de cobrança das taxas associativas proposta em desfavor de Magda Campos de Sousa em que restou condenada a responder pelos débitos decorrentes dos anos de 2006 até 2012, foi comprovada a negociado o imóvel em maio de 2016, sendo indicando o antigo possuidor, senhor Basílio, a quem entregou toda a cadeia dominial da qual dispunha há época, e por se tratar de área pública pertencente a TERRACAP, sendo a ocupação irregular e simplesmente tolerada sua ocupação pelo Poder Público, apenas reconheceram assinaturas na cessão de direito perante cartório de notas do Distrito Federal. Entre os antigos possuidores consta o Sr. Amadeu Amaro da Silva, segundo informações já faleceu, sendo este a pessoa que vendeu a autora (Erica Vieira Parrine de Souza), conforme instrumento particular de cessão de direitos anexo. [...] No instrumento particular destacado acima, a AUTORA adquiriu os direitos possessórios de fração da área maior, exatos 400m2 (quatrocentos metros quadrados), do lote denominado “G10”, localizado no Setor Habitacional Arniqueiras, conjunto 06, Chácara 15/1, em Arniqueiras-DF. Todavia a especificação de individualização foi gerada pela administração do condomínio, há época, promovendo o desmembramento formal do imóvel, o qual passou a denominar-se Lote G10 A. Em decorrência do condomínio credor não ter logrado êxito em indicar bens penhoráveis no curso da ação judicial 0006139- 24.2013.8.07.0007, atos de expropriação foram direcionados ao bem imóvel vinculado a cobrança das taxas associativas. Entretanto, a indicação não fazia referência ao imóvel já desmembrado pelo próprio condomínio, erro de fato, ora pertencente a autora, motivo pela qual foram tais autos ignorados por esta no curso da ação, a qual apenas teve real ciência no ano de 2022. [...] o id.121349532 confirma a entrega por aplicativo de WhatsApp o documento de intimação de Id.119816329, todavia não consta no expediente qualquer abertura de prazo em favor da autora, nem mesmo figura entre os terceiros interessados na demanda. Isso porque a compreensão natural e lógica da leitura do documento encaminhado fica evidenciada a penhora exclusivamente quanto aos direitos aquisitivos do LOTE G-10, sem qualquer referência neste sentido a parte desmembrada. Ainda Excelência. De acordo com o laudo de avaliação a indicação é realizada exclusivamente ao lote denominado Lote 10, sendo ainda complementado logo abaixo da intimação que o referido lote foi desmembrado. Quando a autora teve ciência da vinculação da sua unidade (G10 A), já era muito tarde, ainda assim, buscou corrigir o erro judicial propondo inicialmente em Tutela Antecipada os esclarecimentos necessários ao juízo, e posteriormente, apresentando conforme determinado pelo juízo, emenda à inicial na forma dos Embargos de Terceiro, conforme melhor descreve a marcha processual do PJe 0714452-15.2022.8.07.0007 - 1a Vara Cível de Taguatinga/DF. Ainda assim, mesmo diante dos esclarecimentos e documentos apresentados, indicando o gravíssimo erro, o juízo originário manteve-se irredutível no deferimento da liminar, razão pela qual foi preciso bater as portas deste Tribunal de Justiça por meio de Agravo de Instrumento que foi registrado pelo no 0728692-30.2022.8.07.0000 - 1a Turma Cível/TJDFT. Na apreciação preliminar, o ilustre Desembargador Teófilo Caetano, relator do recurso manejado compreendendo as circunstâncias do caso concreto deferiu a liminar requerida na peça recursal. [...] O juízo originário não enfrentando a questão principal decidiu por extinguir a ação resolvendo o mérito e ignorando o fato principal, qual seja ilustre Colegiado de Justiça deste egrégio Tribunal do Distrito Federal e dos Territórios, o imóvel penhorado quando iniciada a ação de execução em 04 de março de 2013 conforme atesta a certidão de autuação e remessa, já tinha sua posse entregue por cessão de direito em favor da autora, em 03 de dezembro de 2010. [...] Aduz que, nos autos da Ação de Conhecimento n. 0702007-28.2019.8.07.0020, a própria requerida reconheceu a sua “propriedade” sobre a unidade autônoma, inclusive com a cobrança de taxas condominiais. Argumenta que o Juízo de 1o Grau incidiu em erro de fato ao considerar que ela tomou conhecimento da penhora do referido imóvel quando do recebimento da intimação acerca da realização da hasta pública (ID origem 119816329 dos autos do Cumprimento de Sentença n. 0006139-24.2013.8.07.0007), pois “[...] apenas teve real ciência no ano de 2022”. Sustenta, assim, que a oposição dos Embargos de Terceiro em 29/7/2022 observou o prazo legal de 5 (cinco) dias e que a rescisão da sentença é medida que se impõe, nos termos do art. 966, inciso VIII e § 1o, do CPC. Alega, ainda, que o Juízo não levou em conta que ela já havia adquirido os direitos possessórios do bem em 3/12/2010, data anterior ao manejo do feito executivo, em 4/3/2013. Acerca do perigo da demora, a amparar a tutela de urgência vindicada, indica que a empresa arrematante do imóvel G-10/A já requereu a ocupação – consigna, nesse ponto, que o imóvel G-10 já foi entregue ao arrematante e vendido a terceiro. Ao final, a autora requer: [...] a. A concessão da Gratuidade de Justiça, nos termos da legislação de regência ora fundamenta nos fatos e documentos apresentados; b. O deferimento da TUTELA DE URGÊNCIA em caráter liminar, suspendendo todos os efeitos do ato de constrição do imóvel denominado Lote 10 A, situado no Setor Habitacional Arniqueiras, Conjunto G, Chácara 15/1, Arniqueira-DF, pertencente exclusivamente a autora não cientificada quanto a penhora da fração exclusivamente lhe pertencente (G - 10 A); c. O estabelecimento da relação processual com a parte demandada, oportunizando apresentação de manifestação nos autos, nos termos do artigo 970 do Código de Processo Civil; d. No mérito: a rescisão da r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga/DF, no julgamento da ação de Embargos de Terceiro, Autos 0714452-15.2022.8.07.0007, em que extinguiu o feito resolvendo o mérito por reconhecer a decadência dos embargos de terceiro proposto em razão da penhora realizada no PJe no 0006139-24.2013.8.07.0007. Em consequência: requer a anulação da sentença de extinção do feito devolvendo ao juízo originário para prosseguir no julgamento do mérito observando a realidade dos fatos, qual seja, o imóvel não integrava a esfera de patrimônio da executada quando da propositura da ação de cobrança, bem como quando do cumprimento da sentença. [...] e. A condenação da parte ré no pagamento de eventuais custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes a serem fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, devidamente atualizado, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pronunciamento rescindendo, mister salientar que se trata de sentença na qual os Embargos de Terceiro n. 0714452-15.2022.8.07.0007 – opostos pela autora em face do requerido para questionar a penhora do imóvel situado no Setor Habitacional Arniqueiras, Conjunto G, Chácara 15/1, Lote 10-A, Arniqueiras/DF, efetivada para adimplir débitos condominiais – foram extintos com resolução de mérito com base no art. 487, inciso II, do CPC, em virtude da decadência. Segundo consignado pelo Juízo, a referida ação autônoma foi manejada fora do prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 675 do Diploma Processual Civil. Inconformada, a autora interpôs Apelação Cível no dia 12/9/2023, na qual apresentou as mesmas alegações contidas na presente Ação; o recurso não foi conhecido por estarem as razões dissociadas dos fundamentos da sentença (ID origem 216099991). Confira-se a ementa do julgado: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. IMÓVEL PENHORADO E ENCAMINHADO À HASTA PÚBLICA. ALEGADA PROPRIEDADE DA EMBARGANTE. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. EMBARGOS INTERPOSTOS FORA DO QUINQUÍDIO LEGAL (CPC, ART. 675). DECADÊNCIA. AFIRMAÇÃO. APELO DA EMBARGANTE. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E A ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. INEXISTÊNCIA. ARGUMENTOS PASSÍVEIS DE INFIRMAR AS PREMISSAS SENTENCIAIS. AUSÊNCIA. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. A peça recursal guarda nítida similitude com a petição inicial, com a única ressalva de que, enquanto esta está destinada a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem o pedido e moldá-lo de conformidade com o aduzido, aquela está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte inconformada, estando debitado à parte recorrente o ônus de alinhar os argumentos aptos a desqualificar a decisão recorrida, sob pena de incorrer em inépcia, obstando o conhecimento do recurso (CPC, arts. 1.010, II e III e 1.016, II e III). 2. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, incorrendo em inépcia o apelo que alinhava argumentos inteiramente dissociados do aduzido na sentença impugnada e da resolução que empreendera, legitimando que lhe seja negado conhecimento. 3. O processo, conquanto paramentado por atos concatenados e legalmente ordenados traduzidos no procedimento, tem como alcance o postulado pela parte ao aviar a inicial, que demarca a natureza e objeto da prestação que almeja, e, assim estabelecidos os contornos processuais, cumprido o ritual procedimental, sobrevirá sentença pautada pela lide submetida a exame, assistindo à parte inconformada o direito subjetivo ao recurso, que, a seu turno, deve dialogar tecnicamente com o resolvido, buscando infirmar as premissas de fato e de direito que o modularam, incorrendo em inépcia a peça recursal que se distancia desses parâmetros. 4. Apelação não conhecida. Unânime. (Acórdão 1839302, 07144521520228070007, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2024, publicado no DJE: 7/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A mesma parte interpôs Recurso Especial no dia 28/5/2024, cujo processamento foi inadmitido por esta eg. Corte de Justiça (ID origem 216102556). Foi interposto Agravo em Recurso Especial, o qual não foi conhecido; essa decisão transitou em julgado em 24/10/2024 (ID origem 216102568). Com o retorno do feito ao Juízo de 1o Grau, as partes foram intimadas em certidão datada de 6/11/2024 e publicada em 7/11/2024 (IDs origem 216837311 e 217047478). Como é sabido, em regra, com o trânsito em julgado do recurso especial não cabem outros recursos, pois o processo atinge sua fase final, tornando a decisão imutável e definitiva. E, ainda que se iniciasse o cômputo do prazo de 2 (anos) para o ajuizamento da demanda rescisória, previsto no art. 975 do CPC, na data da interposição dos recursos supracitados (2023 e 2024), eis que não ultrapassaram o juízo de admissibilidade em razão de manifesto descabimento, a presente Ação seria tempestiva. Recebida a Ação Rescisória. Analisando o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela, assim me manifestei quanto a plausibilidade do direito: Consoante relatado, a autora indica, como causa de pedir, a prolação de sentença fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. Para tanto, argumenta que o Juízo de 1o Grau considerou existente fato inexistente ao considerar que ela tomou conhecimento da penhora do referido imóvel quando do recebimento da intimação acerca da realização da hasta pública, pois “[...] apenas teve real ciência no ano de 2022”. Alega, também, que o Juízo não levou em conta que ela já havia adquirido os direitos possessórios do bem em 3/12/2010, data anterior ao manejo do feito executivo, em 4/3/2013. A rescisão de decisão de mérito com base em erro de fato está prevista no art. 966, inciso VIII e § 1o, do CPC, in verbis: Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: [...] VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. § 1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. [...] (Grifou-se). Segundo Fredie Didier Júnior e Leonardo Carneiro da Cunha, A inexistência de controvérsia pode ser concebida em três hipóteses segundo a sistematização de Barbosa Moreira: se o fato não foi alegado por nenhuma das partes; se uma admitiu expressamente a alegação da outra; ou se uma parte simplesmente se absteve de contestar a alegação da outra.[3][3] Pois bem. Importa salientar, prefacialmente, que não há nexo de causalidade entre a conclusão do Juízo de 1o Grau e a alegação de erro de fato lastreado na desconsideração da titularidade sobre os direitos possessórios litigiosos em momento anterior ao manejo do Cumprimento de Sentença n. 0006139-24.2013.8.07.0007. Esse fundamento não serve, portanto, para lastrear o pleito rescisório, visto que o seu eventual acolhimento não importaria em resultado diferente do proclamado. Quanto à argumentação no sentido de que não tomou conhecimento da penhora do imóvel em evidência no dia 6/4/2022, tenho que não merece amparo. Primeiro porque a autora não especificou quando, supostamente, teria sido cientificada da medida, pois se limitou a informar na peça vestibular que foi “[...] no ano de 2022”. Segundo porque, no mandado de intimação da designação das datas da hasta pública ID 119816329 dos autos do Cumprimento de Sentença, destinado à autora, consta expressamente que [...] o imóvel é denominado como Lote 10 (dez) do Conjunto 06 da Chácara 15/1, Condomínio Residencial JK, SHA – Setor Habitacional Arniqueira/DF. O Lote foi dividido em 2 imóveis. Lote de terreno originário de 800m2 foi subdividido em Lote 10 e 10A, cada. 1a HASTA: 19 de abril de 2022, às 13h50. 2a HASTA: 22 de abril de 2022, às 13h50. E, conforme a certidão ID origem 121349532, lançada por oficial de justiça, ela foi cientificada no dia 6/4/2022. Aliás, a autora já havia sido intimada no dia 12/8/2021 quando da realização do primeiro leilão, consoante mandado ID 98625616 e certidão ID 100126163. O bem foi arrematado na segunda hasta, efetivada em 22/4/2022, por R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais), tendo o auto sido lavrado no mesmo dia pelo Juízo de 1o Grau (ID 122692632, autos do Cumprimento de Sentença). A autora, no entanto, somente se manifestou em 29/7/2022, quando da oposição dos Embargos de Terceiro. Esses fatos foram, inclusive, consignados pelo ora requerido na petição ID origem 52635638, juntada aos autos dos referidos Embargos, para justificar a tese de decadência suscitada na ocasião – e acolhida na sentença. Verifica-se, assim, controvérsia entre as partes sobre esse ponto, além de ter havido efetivo pronunciamento judicial a respeito, circunstâncias que afastam a possibilidade de rescisão. O Juízo, aliás, que muito bem analisou o caso e aplicou o direito, não havendo que se falar em compreensão equivocada do material fático-probatório coligido aos autos. Diante desse panorama, a autora parece estar se utilizando da ação rescisória como sucedâneo recursal, o que não é permitido. Para corroborar o entendimento esposado, confira-se a seguinte ementa de julgado do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE PROVA. REJEIÇÃO. PRÉVIO RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA PELO TRF-4. EMENDA À INICIAL. ADIÇÃO DE FUNDAMENTO NOVO. POSSIBILIDADE. ART. 968, § 5o, DO CPC. POSTERIOR REMESSA DO FEITO AO STJ. ERRO DE FATO (CPC, ART. 966, VIII). INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À NORMA JURÍDICA (CPC, ART. 966, V). SÚMULA 343/STF. INCIDÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA PARCIALMENTE ADMITIDA E, NESSA EXTENSÃO, JULGADA IMPROCEDENTE. [...] 4. De acordo com o entendimento do STJ, "para a configuração do erro de fato apto a ensejar a propositura da rescisória, é necessário a) que o julgamento rescindendo tenha sido fundado no erro de fato; b) que o erro possa ser apurado com base nos documentos que instruem os autos do processo originário; c) que ausente controvérsia sobre o fato; e d) que inexista pronunciamento judicial a respeito do fato. " (AR n. 6.980/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de 4/11/2022). 5. Caso concreto em que se decidiu, no acórdão rescindendo, pela não incidência do fator previdenciário no cálculo do benefício de aposentadoria de professor, sendo esse o tema posto a julgamento na ocasião, inexistindo qualquer equívoco quanto à qualificação jurídica dos fatos vertidos na lide. [...] 7. A jurisprudência desta Corte não consente com o emprego da senda rescisória como sucedâneo recursal. [...] 9. Ação parcialmente admitida e, nessa extensão, julgada improcedente. (AR n. 6.901/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 29/4/2024.) Diante desse panorama, não vislumbro a probabilidade do direito vindicado. E, inexistente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano, pois são condições cumulativas para o deferimento da tutela de urgência vindicada. Ante o exposto, e considerando a excepcionalidade do deferimento de tutela de urgência em sede de ação rescisória – haja vista a capacidade de mitigação dos efeitos da coisa julgada –, INDEFIRO a liminar. Cite-se o requerido para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 970 do CPC. [...] [grifos no original] Citada, a requerida apresentou sua contestação, conforme ID 68607345, alegando que as teses avençadas pela requerente não merecem amparo porque colidem diretamente com o princípio da segurança jurídica e com a estabilidade das decisões transitadas em julgado, e que se encontra demonstrada que a penhora sobre o referido lote, fora realizada de forma legítima. Acrescenta que não houve erro de fato na sentença, ora rescindente, pois acatou tese de decadência dos Embargos de Terceiro manejados pela autora. Sustenta que a obrigação (dívida condominial) decorre da própria natureza propter rem do débito, razão pela qual recaiu sobre o imóvel em sua totalidade a saber o imóvel de 800m2. Tece arrazoado acerca da ocorrência da decadência, consignando as datas de intimações e diligências. Requer, ao final, que a presente ação seja julgada improcedente. A requerente apresentou pedido de reconsideração do indeferimento da antecipação de tutela, conforme consta no ID. 69155454. Considerando a ausência de previsão legal para reconsideração da decisão de indeferimento, e, ainda, a intempestividade do requerimento, esta Relatoria nada proveu quanto ao pedido. Transcorrido in albis o prazo para a apresentação da réplica, foi determinada a intimação das partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especificassem fundamentadamente as provas que pretendem produzir, justificando sua pertinência e necessidade para o deslinde da controvérsia, sob pena de preclusão. A requerente pugnou pela produção de prova oral no sentido de esclarecer e confirmar o desmembramento antecedente, de forma que se mostra pertinente oportunizar ouvir os síndicos antecedentes ao atual síndico, quais sejam Sra. Jeane, Sr. Nivaldo, Sr. Gustavo e Sr. Santos. Ainda mais, requereu a expedição de ofício a administradora do condomínio JK para disponibilização dos documentos integrantes do cadastro referente aos imóveis LOTE G 10 e G10 A, esclarecendo por relatório qual o critério adotado para emissão das guias e taxas de pagamentos, e, a intimação da requerida para disponibilize os documentos referentes a unidade individualizada G10 A, a qual não é afetada pela penhora das dívidas do lote G10. A Associação dos Moradores do Condomínio JK da Colônia Agrícola Vereda da Cruz, peticionou, informando que não pretende a produção de provas e requerendo o julgamento antecipado da lide. É o relatório. DECIDO. Passo ao saneamento e à organização do processo, nos termos do art. 357 do CPC. Preliminarmente, verifico a regularidade da representação processual das partes, bem como a ausência de vícios processuais que demandem correção. Não há preliminares suscitadas a analisar. Por conseguinte, declaro saneado o processo. Fixo como ponto relevante para o deslinde da causa: 1. Se a data utilizada pelo Magistrado a quo como ciência inequívoca da requerente acerca da arrematação do imóvel objeto da demanda, que culminou em reconhecimento de decadência do direito de ingressar com Embargos de Terceiro, representa erro de fato, nos termos do art. 966, inciso VIII e § 1o, do CPC. Quanto a produção das provas requeridas, é consabido que, o artigo 369 do CPC concede às partes o direito de empregar todos os meios legais para provar a veracidade dos fatos em que se funda o pedido. Contudo, nos termos do artigo 370 do mesmo diploma legal, caberá ao magistrado, como destinatário das provas, indeferir de forma fundamentada as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Nesse contexto, se a pretensão trazida pela parte pode ser analisada com base nas provas existentes nos autos, necessário o indeferimento de produção de provas, especialmente quando o julgamento da lide atende aos princípios da celeridade e da eficiência, e sem a realização de diligências desnecessárias. Para dirimir as questões elencadas, entendo ser despicienda a produção de novas provas, bastando, para tanto, o exame dos documentos juntados nos autos da Ação Ordinária, da Apelação Cível e do Cumprimento de Sentença. A jurisprudência dominante está em consonância com o entendimento ora adotado. Confira-se: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE QUEBRA SIGILO FISCAL E BANCÁRIO. REJEIÇÃO. FAMÍLIA. ALIMENTOS. COTEJO DO TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O princípio do convencimento motivado ou da persuasão racional, consagrado pelo artigo 371 do Código de Processo Civil, estabelece que o juiz é livre para apreciar as provas, podendo indeferi-las na hipótese de entender serem desnecessárias para o deslinde da questão. [...] 9. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1940944, 0706380-11.2023.8.07.0005, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 21/11/2024 – grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado. 2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. 3. Consoante entendimento desta Corte, "a apuração da necessidade de produção da prova testemunhal ou a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente da falta daquela demandam reexame de aspectos fático-probatórios, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ" (STJ, REsp 1.791.024/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/04/2019). 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1604351 MG 2019/0312071-3, Data de Julgamento: 14/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022 – grifo nosso) Assim, diante do Princípio do Livre Convencimento motivado, indefiro o requerimento de expedição de ofício a Administradora do Condomínio, a intimação da requerida para apresentação de documentos e a oitiva de testemunhas. Considero a instrução processual encerrada, não havendo requerimento de novas provas a analisar, tampouco controvérsia sobre fatos que demandem dilação probatória. Por conseguinte, entendo que o feito se encontra maduro para julgamento, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Destarte, intimem-se as partes, sucessivamente, para apresentação de alegações finais, por meio de memoriais, no prazo de 10 (dez) dias, conforme dispõe o art. 973 do Código de Processo Civil - CPC. Após, tornem os autos conclusos para voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 05 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator .